Tribunal: TJDFT
Processo: 0715065-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715065-22.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AFINITTA ODONTOLOGIA PERSONALIZADA S/S - ME AGRAVADO: A BEM-ESTAR TODDO CENTRO DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45973183) interposto por AFINITTA ODONTOLOGIA PERSONALIZADA S/S - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela recorrente em desfavor de A BEM-ESTAR TODDO CENTRO DE SAÚDE LTDA., rejeitou os embargos de declaração opostos. Eis o teor da decisão agravada (ID 153980096 – processo referência): Trata-se de embargos de declaração opostos pela exequente (ID. 151652123) em face da decisão de ID. 150884677. Em síntese, alega contradição ou obscuridade na decisão recorrida. Sustenta que os autos foram suspensos em razão do recebimento do IDPJ, não sendo possível a suspensão pelo art. 921, III, do CPC. Intimada, a parte embargada não apresentou resposta. DECIDO. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas nos art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Da análise deste dispositivo, percebe-se claramente que o instrumento processual escolhido não se presta para impugnar sentença ou acórdão, limitando-se apenas a um mero esclarecimento ou complementação. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este pode carecer de coerência, clareza e precisão. Analisando detidamente a decisão recorrida, não vislumbro a existência de vício. A decisão que determinou a suspensão da execução por ausência de bens foi proferida na data de 02/03/2023 (ID. 150884677). Por sua vez, o recebimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ no 0708237-07) foi comunicado por decisão proferida em 06/03/2023, isto é, de forma posterior ao esgotamento das diligências. O pedido posterior de desconsideração e a eventual busca de bens em empresas ou sócios relacionados à parte executada gera apenas expectativa de direito ao recebimento do crédito, não sendo suficiente para obstar o início da contagem da suspensão na forma do art. 921, III, do CPC, principalmente, quando realizadas as principais buscas nos sistemas à disposição do Judiciário. O que pretende a embargante, em verdade, é a reforma do julgado. Dessa forma, REJEITO OS EMBARGOS e mantenho a decisão embargada. Retornem os autos à suspensão determinada (ID. 150884677), sem prejuízo para a continuidade do incidente nos autos apartados. A decisão acima foi prolatada por ocasião da oposição de embargos de declaração. Transcreve-se o édito originário (embargado), porquanto pertinente (ID 150884677): Trata-se de cumprimento de sentença. Da análise da sentença, que fundamenta o presente cumprimento de sentença (ID. 98825734), trata-se de prescrição quinquenal, com fundamento no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, tendo em vista que o prazo de prescrição da execução é o mesmo prazo estabelecido em lei para a prescrição do direito pretendido na fase de conhecimento. Como no presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, ficará SUSPENSO, por uma única vez, a contar da intimação da decisão de ID. 142157255 (16/11/2022 - Publicação no DJe), pelo prazo máximo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição (art. 921, § 4o do CPC). Desse modo, aguarde-se por 06 anos (01 ano de suspensão + 05 anos de prescrição), a partir do dia 16/11/2022 para verificação da prescrição intercorrente. Ficam, desde já, intimadas as partes da possibilidade de extinção da ação, diante da prescrição, observando o que determinada o art. 921, § 5o do CPC. Registro que a simples petição com pedido de diligência para a localização de bens não tem o condão de interromper a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Saliento que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD, e-RIDF e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado (Resp. 1.284.587 – SP. Min. Massami Uyeda, Dje 29/02/12). Retornem os autos ao arquivo. I. Inconformada, pleiteia a agravante a reforma da decisão combatida, pois, em seu entender, a suspensão da execução na pendência de incidente de desconsideração da personalidade jurídica é ilimitada, enquanto perdurar o procedimento, não se podendo falar de decurso do prazo do art. 921, §1o, do Código de Processo Civil, ou de lapso prescricional, enquanto não for definitivamente resolvido o eventual redirecionamento da execução, sob pena de efetivo prejuízo ao credor. Anota a possibilidade, reputada como absurda, de transcurso da prescrição intercorrente da execução anteriormente à resolução do incidente e do respectivo redirecionamento da execução, resultando na inutilidade da medida. Aduz que, suscitado oportunamente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em que houve determinação para suspender o processo com esteio no art. 134 do CPC, inaplicável o art. 921, inciso III, do CPC. Requer, por isso, a concessão da antecipação da tutela recursal invocada e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 da Lei adjetiva civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Não se mostram presentes, na espécie, os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. O deferimento da liminar exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da medida, se concedida apenas ao final do processo, ou seja, do perigo da demora. Ausentes tais pressupostos, o único desfecho possível é a negativa da tutela de urgência. De uma análise perfunctória do caderno processual eletrônico, ínsita ao estágio inaugural em que encontra a demanda, verifica-se que a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica posterior à determinação da suspensão não é fato jurídico apto a afetar a resolução com base no art. 921, inciso III, do CPC. No ambiente da execução, o Código de Ritos prescreve que, quando não for localizado o réu ou bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução por 1 (um) ano (art. 921, inciso III e § 1o do CPC). Esteado nesse regramento, o Juízo singular, em 02.03.2023, procedeu à suspensão do feito executivo com amparo no art. 921, inciso III, do CPC. Após, em 06.03.2023, o incidente de desconsideração de personalidade jurídica (autos no 0708237-07.2023.8.07.0001) foi recebido, ocasião em que o Magistrado prolatou decisão para suspender o curso da execução (ID 150594639 daqueles autos). Vê-se que a derradeira determinação é ineficaz, porquanto o Juízo da execução já havia procedido à suspensão processual nos autos da execução. Como acentuado na decisão recorrida, o pedido para redirecionamento da execução contra a pessoa jurídica para os sócios é mera "expectativa de direito ao recebimento do crédito", insuficiente para obstar o início da contagem da suspensão já determinada. Como se vê, não estão presentes, em princípio, os requisitos autorizadores da concessão da providência de urgência intentada, hábeis a comprometer a lisura da disputa que ora se investiga. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, responder o recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador